Tribunal: TJMT
Processo: 1026022-74.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026022-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (EMBARGANTE), MARCIO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 528.218.620-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO BANCO

– AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–

INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1026022-74.2020.8.11.0041 (ID nº 69159472 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUCINÉIA DE BORTOLI VERDERIO

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1026022-74.2020.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ - Capital, que
proveu o recurso para “
julgar improcedente o pedido inicial e manter a forma de pagamento ajustada livremente entre as partes, referente às parcelas devidas do financiamento, autorizando o levantamento, pelo Banco/réu/apelado, dos valores depositados em juízo para quitação das prestações
” e condenou a “
autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita
” (cf. Id. nº 67661979).

A embargante aduz que o v. acórdão padece do vício da omissão, consistente no fato de não aplicar o disposto no art.
6º, V, do CDC e os arts. 478 a 480, todos do Código Civil, enfatizando que o v. acórdão entendeu que a modificação de quaisquer das cláusulas do contrato celebrado entre os litigantes “
inclusive (quanto à) forma de pagamento ajustada, dependeria de consenso entre os contratantes
”, e por isso, diz que o v. acórdão “
nega vigência justamente ao artigo 6º, inciso V do CDC”
(cf. Id. nº 69159472 - pág. 3), pelo que, pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para que este eg. Tribunal para sanar os pontos omissos “
reconhecendo a incidência dos dispositivos legais aqui invocados
” (cf. Id. nº 69159472 - pág. 5).

O embargado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica às razões recursais e pugnou pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 73130498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, tanto assim o é que a embargante se limitou a alegar que o v. acórdão
não observou o disposto no art.
6º, V, do CDC e os arts. 478 a 480, todos do Código Civil, de modo que para evitar repetição desnecessária deixo de transcrever os fundamentos pelos quais o recurso foi provido, reportando-me aos mesmíssimos fundamentos constantes do v. acórdão.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021